Tribunal: TJMT
Processo: 0010441-33.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0010441-33.2020.8.11.0042
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 83257465):
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU – 1. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – SUPOSTO BIS IN IDEM – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE MAIS DE UMA TONELADA E MEIA DE MACONHA – ESCORREITA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CONSTATAÇÃO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE UNIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO EM DESFAVOR DO RÉU – PRECEDENTES DO STJ – 2. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – CARACTERIZAÇÃO – A VULTOSA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA JUSTIFICA A OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO MAIS RÍGIDO QUE AQUELE ADOTADO PELO STJ PARA A EXASPERAÇÃO DECORRENTE DA DEPRECIAÇÃO DE APENAS UM VETOR JUDICIAL – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE, CONTUDO, PARA APOSIÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÁXIMO – 3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – NEGATIVA VEEMENTE DO FATO CENTRAL – ACUSADO QUE NEGA CONHECIMENTO QUANTO AO TRANSPORTE DE DROGAS NO CAMINHÃO QUE DIRIGIA – ADMISSÃO APENAS QUANTO À ROTA INTERESTADUAL TRAÇADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONFISSÃO – 4. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INADEQUAÇÃO – REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE PENA, DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DA ACENTUADÍSSIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 5. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que a quantidade de drogas pode ser utilizada concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, desde que, na etapa derradeira, constitua argumento para justificar a dedicação do acusado a atividades delitivas ou sua integração a organização criminosa, a fim de afastar a incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas privilegiado.
1.2. Na hipótese, a dedicação do acusado a atividades criminosas restou aferida diante da acentuada e vultosa quantidade de maconha apreendida (1.603,744 Kg, divididos em 2.179 tabletes), unida aos aspectos circunstanciais da prisão em flagrante, inexistindo bis in idem no ponto.
2.1. Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais preestabelecidas, dosará o quantum da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, sem necessidade de apego a um critério matemático específico.
2.2. A absurda quantidade de maconha apreendida (mais de uma tonelada e meia de droga) justifica a adoção de critério mais rigoroso que aquele observado no âmbito do STJ (elevação no patamar de um sexto por vetor judicial negativado), por se tratar de circunstância judicial preponderante, nos termos do artigo 42 da Lei Antidrogas. Contudo, não é suficiente para justificar a aposição da pena-base no patamar máximo.
3. O fato de o réu ter apontado a rota por ele traçada, circunstância essa confirmada por outros elementos de cognição, não é suficiente à incidência da atenuante da confissão espontânea, porquanto, ainda que apta à incidência da majorante do artigo 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006, refere-se a aspecto periférico da infração penal, em contexto no qual o acusado refuta veementemente e em ambas as fases processuais a conduta delitiva que lhe é irrogada.
4. À luz da dicção legal do artigo 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, faz-se impositiva a fixação do regime inicial fechado ao réu não reincidente condenado a pena superior a oito anos, cujas circunstâncias judiciais tenham sido aferidas em seu desfavor na primeira fase da dosimetria da pena, sem perder de vista que, no que guarda pertinência com o delito de tráfico de drogas, a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos constituem também vetores aptos a lastrear a imposição inicial do modo de cumprimento de pena mais severo.
5. Consoante estabelece o novel parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é necessária a reavaliação periódica das prisões cautelares, sendo impositiva a sua manutenção se verificada a subsistência dos argumentos que autorizaram a sua decretação.
6. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido para dosar proporcionalmente a pena-base, estabelecendo a pena final em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 (um mil) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Nas razões do recurso especial (Id. 86416497), o recorrente sustenta violação aos artigos 59 e 65, III, “d”, ambos do Código Penal, bem como aos artigos 33 e 42 da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que “a questão jurídica em análise diz respeito (1) à proporcionalidade da dosimetria aplicada na pena basilar, visto que se distancia muito do quantum de aumento praticado pela Jurisprudência desta Corte Superior, bem como (2) ao reconhecimento da confissão espontânea, tendo em vista que a majorante referente à interestadualidade foi aplicada por causa das declarações do réu no ponto.”.
Por derradeiro pleiteia que “seja reformado o acórdão recorrido, readequando o quantum de aumento referente à circunstância judicial para a fração de 1/6 ou, subsidiariamente, para fração próxima a esta, bem como para reconhecer a aplicação da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 545 do STJ, como medida de JUSTIÇA!.”
Recurso tempestivo (Id. 86682469).
Contrarrazões (Ids. 88158468).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover parcialmente o recurso defensivo, consignou que:
Em caráter subsidiário, a Defesa assinala ter havido desproporcionalidade na fixação da pena-base no patamar máximo com fulcro na depreciação de apenas um vetor judicial, razão por que almeja a adoção da exasperação no patamar de um sexto.
Conquanto esse critério evidencie-se lastreado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso em voga, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a guiarem o procedimento de individualização da sanção penal, tem-se que a presente hipótese se evidencia excepcionalíssima, demandando a adoção de parâmetro diverso daquele requerido pelo defensor, por se avultar mais consentâneo às finalidades de prevenção e repressão perseguidas pela cominação da pena em concreto.
No ponto, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o quantum da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.
Nessa linha de cognição, tem-se que o quantum de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.
A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.
Na presente hipótese – frise-se: excepcionalíssima –, melhor se destina às finalidades mencionadas a majoração no patamar da metade, tendo em vista a exorbitante quantidade de tabletes de maconha apreendidos – mais de dois mil! –, que pesaram mais de uma tonelada e meia de entorpecente.
Nessa linha de compreensão, faz-se pertinente na hipótese o incremento de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, a totalizar a sanção basilar em 10 (dez) anos de reclusão, além da pena pecuniária, estabelecida em 1.000 (um mil) dias-multa.
II. Pleito de reconhecimento da confissão:
Almeja a Defesa o reconhecimento da confissão espontânea, tendo em vista que a majorante referente à interestadualidade foi aperfeiçoada por causa das declarações do réu no ponto.
A confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.
Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:
“(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)” (STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).
Nesse sentido, foi editado o enunciado n.o 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer o seguinte:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.
No caso em apreço, o réu sempre negou o fato praticado, indicando desconhecer estar transportando a vultosa quantidade de entorpecente encontrada no caminhão. Tanto na fase administrativa quanto na fase judicial, LUIZ CARLOS asseriu estar fazendo a rota Campo Grande-Cuiabá, contudo sempre negou qualquer envolvimento com a atividade ilícita, apresentando justificativas inverossímeis para todos os pontos suspeitos questionados.
Da análise do pronunciamento judicial de mérito, é possível verificar que a repercussão do teor das declarações do acusado interferiu na formação do juízo condenatório tão somente para evidenciar contradições a corroborarem a intelecção de que o recorrente possuía inequívoca ciência de estar transportando a droga.
Nesse sentido, o fato de o réu ter apontado a rota por ele traçada, circunstância essa confirmada por outros elementos de cognição, não é suficiente à incidência da atenuante, porquanto se refere a aspecto periférico da infração penal, em contexto no qual o acusado refuta veementemente e em ambas as fases processuais a conduta delitiva que lhe é irrogada.
Destarte, não se configura a atenuante. (Id. 84269490).
No caso, ao apontar violação ao artigo 59 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006, alega o recorrente desproporcionalidade na exasperação da pena base, pois “ainda que se entenda que no presente caso a quantidade da droga enseje uma reprovabilidade acentuada de modo a justificar o aumento da pena base acima de 1/6, não se mostra proporcional aplicar um aumento que seja seis vezes maior do que o patamar comum, tal como perpetrado pelo acórdão recorrido.” (Id. 86416497)
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Outrossim, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça